Tribunal: TJES
Processo: 5021688-85.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021688-85.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO COSTA STORANI
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CECILIA BELLO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5021688-85.2025.8.08.0024

Recorrente:
CONDOMINIO DO EDIFICIO CECILIA BELLO

Recorrido:
LEONARDO COSTA STORANI

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PORTÃO AUTOMÁTICO. FECHAMENTO PREMATURO SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VÍDEO E PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS (FRANQUIA) DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialmente, o recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica para atestar o funcionamento do portão.
Todavia, no caso em apreço, entendo que as provas produzidas nos autos (vídeo do incidente e os registros de mensagens do condomínio) são suficientes para o convencimento do juízo, tornando a perícia prescindível, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

3 – Quanto ao mérito, a parte recorrente alega culpa exclusiva da vítima e ausência de prova de defeito no portão eletrônico do condomínio. No entanto, o vídeo apresentado nos autos comprova que o portão iniciou o fechamento logo após a abertura, atingindo o veículo do autor no início da manobra, somado ao fato de que as mensagens do grupo de moradores revelam que o síndico tinha plena consciência de que o sensor de barreira não funcionava e que havia problemas recorrentes com fiação solta e descarrilhamento. Tais fatos afastam qualquer tese de "imprudência" do condutor, que detinha a expectativa legítima de segurança ao ingressar na garagem.

4 – No que tange aos danos materiais, o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) refere-se à franquia do seguro, tratando-se de prejuízo direto suportado pelo autor, devidamente comprovado.

5 – Em relação aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, a resistência do condomínio em admitir falhas notórias (comprovadas por mensagens do próprio síndico) agrava a situação, justificando o caráter pedagógico da condenação, somado ao fato de que o autor é representante comercial externo e ficou privado de seu instrumento de trabalho por 5 dias úteis.

6 - Não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual o conheço.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de danos morais decorrentes de incidente em garagem de condomínio, no qual o portão eletrônico atingiu o veículo do recorrido, causando avarias e a necessidade de acionamento de seguro.

Embora acompanhe o voto do Relator quanto à manutenção da responsabilidade civil e da condenação em danos materiais, divirjo especificamente no que tange ao reconhecimento do dano moral. O ordenamento jurídico pátrio e a hermenêutica aplicada nesta Turma Recursal estabelecem que a falha na prestação de serviço, por si só, não é capaz de gerar dano extrapatrimonial
in re ipsa
. Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de violação a direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome ou a integridade psíquica do indivíduo, o que não se verifica na hipótese.

O evento narrado, embora cause inegável aborrecimento e contratempo logístico, situa-se na esfera dos dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade e à convivência condominial. A falha técnica no sensor do portão e a resistência do condomínio em assumir o reparo imediato caracterizam descumprimento de obrigação, mas não atingem a dignidade do proprietário do veículo.

A alegação de que a privação do uso do veículo por cinco dias úteis justifica a reparação moral não prospera. O prejuízo decorrente da indisponibilidade de bem móvel, mesmo que utilizado como ferramenta de trabalho, resolve-se no plano dos danos materiais (lucros cessantes ou danos emergentes), desde que devidamente comprovados, não se transmutando automaticamente em abalo moral. A tese da "perda de tempo útil" ou "desvio produtivo", desacompanhada de prova de exposição a situação vexatória ou humilhante, não fundamenta a condenação extrapatrimonial.

Desta forma, a manutenção da condenação em danos materiais cumpre a função de recompor o patrimônio da vítima, sendo que a manutenção da condenação moral sob o argumento "pedagógico" implicaria em enriquecimento sem causa do recorrido, distanciando-se da natureza reparatória do instituto.

Dispositivo

Ante o exposto, com a devida vênia ao Relator,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO